Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO INTERNO N. 1016300-76.2019.8.11.0000
Agravante: Ministério Púbico do Estado de Mato Grosso
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Sapezal
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR – ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (“VARA DA SAÚDE”) – FUNDAMENTO – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.
O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, no de situação da coisa. ou na capital do respectivo ente federado. Assim, é priorizada, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção, razão pela qual não deve o ato normativo interno do Tribunal afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de malferir a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à justiça. Precedentes do STJ.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito” (RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática, por mim proferida, pela qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento e mantive o decisum que, nos autos da Medida Protetiva n. 3319-54.2019.8.11.0025 (Código n. 147223), declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Sustenta, o Agravante, em síntese, que a Resolução em questão é inconstitucional, pois, no seu entender, a atribuição da competência das Varas diz respeito ao Direito Processual e ao procedimento em matéria processual, o que demanda a edição de lei formal, de modo que a regulamentação por Resolução do Tribunal de Justiça afronta o disposto no CPC, Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, que tratam das regras de competência material e territorial.
Alega, ainda, o Recorrente que a referida Resolução afronta os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O pedido de concessão do efeito suspensivo e da tutela ativa recursal, para suspender os efeitos da decisão atacada, foi, por mim, indeferido, o que ensejou o Recurso de Agravo Interno (id. 35134490), julgado em 21/08/2020 (id. 54814963).
O mérito do Agravo de Instrumento foi julgado, monocraticamente, em 03/10/2020 (id. 69011979), tendo sido negado provimento ao recurso.
O Agravante, portanto, recorre dessa decisão, por meio do presente feito (id. 75640970).
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática, por mim proferida, pela qual neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantive o decisum que, nos autos da Medida Protetiva n. 3319-54.2019.8.11.0025 (Código n. 147223), declinou a competência para processar e julgar o feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Colhe-se do feito que o Agravante distribuiu a demanda originária junto ao Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Juína, agindo na proteção de interesse indisponível de nascituro gerado pela requerida Talia de Lima Souza, a qual apresenta quadro de dependência química com indicação médica de tratamento de internação, ante o eminente risco gerado para si e sobretudo ao nascituro.
Distribuída a ação, o Douto Juízo, inicialmente, indeferiu o pedido de liminar. Após os trâmites legais, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, sobre o fundamento de mudança da competência, estabelecida na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.
Contra essa decisão, recorre o Ministério Público Estadual, objetivando a que a ação por ele ajuizada permaneça tramitando na Comarca de Juína-MT.
Ao decidir o Agravo de Instrumento, neguei-lhe provimento, monocraticamente, diante das reiteradas decisões deste Sodalício, que reconheciam a validade Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, que criou a Vara Especializada da Saúde nesta unidade federativa, cujo ato é, agora, objeto do presente Recurso.
Esse o contexto jurídico-processual.
Como acima registrado, o Recorrente sustenta que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE é inconstitucional, na medida que houve a usurpação da competência legislativa da União.
Adianto, desde logo, que revejo o meu posicionamento, anteriormente adotado, para reconhecer a impossibilidade de a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE alterar a competência territorial resultante das leis de processo, diante das recentes decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou a matéria objeto do presente Recurso (cf.: RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020; RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, fez consignar:
PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DA SAÚDE
– INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990) – ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990) – DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA
2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8o, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".
3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais.
ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS
4. Se é verdade que os arts. 8o e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas.
5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual.
Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5o, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes.
Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor.
COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS
8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.
9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.
10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça.
Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.
11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite.
CONCLUSÃO
12. Recurso Ordinário provido.
(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020). (Destaquei).
Demais disso, em outra oportunidade, agora no RMS 64.517/MT, a Corte Cidadã reiterou o sobredito entendimento, conforme se extrai da ementa a seguir:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT – RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017.
IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para "processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado".
V. O art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4o, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2o da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".
Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado".
VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/03/2013.
VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.
VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, 2o da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: "(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/12/2020). (...)
X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido. (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).
Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.
Diante desse cenário, reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, e, na espécie, constatado que a parte autora, ora Agravante, viu-se obstada de continuar a demandar no juízo do foro do seu domicílio, em contrariedade ao que prevê o artigo 52, parágrafo único, do CPC/2015, alternativa não resta, senão o reconhecimento do seu direito, e o consequente provimento do recurso, para cassar a decisão que determinou o declínio de competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Vara da Saúde).
Ante o exposto, exerço, humildemente, o juízo de retratação, para tornar sem efeito a decisão de id. 69011979, e, consequentemente, diante das reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao Agravo Instrumento, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Juína, que, nos autos da Medida Protetiva n. 3319-54.2019.8.11.0025 (Código n. 147223), declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.